Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-13.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-13.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: CRESCENCIA DO NASCIMENTO AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e processual civil. Recurso de agravo interno interposto por Ente Municipal contra decisão que manteve condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria pública estadual. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral. Prevalência do entendimento constitucional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que, ao negar provimento aos recursos de apelação, manteve sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Brumado, a qual condenou os entes públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que atuou em defesa da parte autora.

II. Questão em discussão

2.Discute-se o cabimento da condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra.
4.A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal teve fundamento, também, em alterações constitucionais (ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014) que fortaleceram a autonomia da Defensoria Pública e visam à sua estruturação e à ampliação do acesso à justiça.
5.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar demanda oriunda do Estado da Bahia, firmou entendimento de que a superveniência de norma geral, a disciplinar em sentido diverso a questão objeto das normas estaduais, acarreta a suspensão dessas, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal, reconhecendo, portanto, a correta aplicação dos ditames delineados no tema 1.002,
6.O entendimento firmado na decisão vergastada encontra fundamento na jurisprudência das Cortes Superiores que reconhecem o direito da Defensoria à percepção de honorários mesmo quando litiga contra Ente a que pertence.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000209-13.2023.8.05.0032
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE BRUMADO
e como agravado
CRESCENCIA DO NASCIMENTO AGUIAR e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.